Tribunal: STF
Processo: ARE 1593971
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual desprovida a apelação interposta pelo agravante, para manter a sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em Exame 1. Luiz Felipe de Oliveira foi condenado por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa. O réu apelou alegando cerceamento de defesa pela negativa de oitiva de testemunhas e pediu absolvição por fragilidade das provas, inconsistência nos depoimentos policiais e alegação de perseguição. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena e a concessão de benefícios legais. 
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) nulidade do processo por cerceamento de defesa devido à negativa de oitiva de testemunhas; (ii) mérito da condenação por tráfico de drogas, considerando a alegação de insuficiência de provas e perseguição policial. 
III. Razões de Decidir 3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o arrolamento de testemunhas fora do prazo legal não justifica a nulidade, conforme artigo 396-A do CPP. Não houve comprovação de prejuízo concreto. 4. No mérito, a condenação é mantida. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas por boletim de ocorrência, depoimentos de policiais e laudos periciais. A alegação de perseguição policial não encontra respaldo fático. 
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. A sentença é mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: 1. A negativa de oitiva de testemunhas fora do prazo não configura cerceamento de defesa. 2. A condenação por tráfico de drogas é sustentada por provas robustas e depoimentos consistentes” (fls. 2-3, e-doc. 133).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade aos incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.

Suscitou “cerceamento de defesa ocorrido no presente caso, eis que não era intenção da defesa procrastinação, uma vez que as testemunhas eram testemunhas que presenciaram o fato, ou seja, eram testemunhas imprescindíveis para a contribuição com a verdade real dos fatos, defesa do recorrente, e mesmo estando no Lobby da audiência, aguardando e prontas para serem ouvidas, foi negado pelo magistrado (recordando que o arrolamento das testemunhas havia sido feito por meio de petição 8 dias antes da audiência e o magistrado não havia decidido sobre, por tal motivo que as testemunhas ficaram de prontidão aguardando, caso o magistrado autorizasse a oitiva)” (fl. 11, e-doc. 141).

Sustentou que “o depoimento dos policiais, embora revestido de fé pública, revela um ponto crucial: clara e inequívoca intenção de prejudicar o recorrente. O próprio policial declarou que, em suas abordagens anteriores ao recorrente, não foi encontrado qualquer ilícito. Quando questionado pela defesa sobre o motivo da nova abordagem, o policial não forneceu uma explicação razoável para a ação, além do fato de já ter abordado o réu em outras situações. Mais importante ainda, quando foi perguntado se havia algo de ilícito nas abordagens anteriores, o policial respondeu negativamente, o que deixa clara a ausência de justificativa concreta para a nova abordagem” (fl. 16, e-doc. 141).

Argumentou que “a atuação da polícia deve estar em conformidade com o princípio da proporcionalidade, que exige que as ações do Estado, especialmente no tocante à polícia, sejam adequadas e necessárias para alcançar os objetivos do processo penal, como a preservação da ordem pública e a repressão ao crime. No entanto, uma abordagem sem justificativa razoável, realizada repetidamente sem indícios de ilícito, não pode ser considerada proporcional” (fls. 17-18, e-doc. 141).

Ressaltou que, “ante a ausência de requisitos subjetivos capazes de elevá-la, deve ser a pena aplicada em seu patamar mínimo, haja vista a primariedade e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do artigo 59 do Código Penal, bem como da Súmula 444 do C. Superior Tribunal de Justiça” (fl. 26, e-doc. 141).
Asseverou que “o recorrente se enquadra nos moldes da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Isso porque, é réu primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem faz parte de organização criminosa, cujo depoimento das agentes arroladas como testemunhas reforçam tal entendimento” (fl. 27, e-doc. 141).

Ponderou que, “em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e individualização da pena, analisados em conjunto com o art. 33, § 2º, alínea ‘c’ do CP, é completamente aplicável ao presente caso regime inicial aberto” (fl. 29, e-doc. 141).

Ressaltou que “o artigo 44 do Código Penal Brasileiro estabelece que, ‘a pena privativa de liberdade pode ser substituída por pena restritiva de direitos, desde que o condenado seja primário, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, e que a pena aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos’. Neste caso, o recorrente preenche todos os requisitos para que seja concedida a substituição de pena” (fl. 30, e-doc. 141).

Pediu fosse “conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que seja o r. acórdão reformado” (fl. 30, e-doc. 141).

3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 142 e 424 da repercussão geral e inadmitiu o recurso pela ausência de afronta constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 155).

O agravante não interpôs agravo interno para impugnar a aplicação dos Temas 142 e 424 da repercussão geral.

No recurso extraordinário com agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 161).
Pede “seja o presente Agravo em Recurso Extraordinário recebido, conhecido e provido, para admitir seguimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 161).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou o reconhecimento de afronta aos incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República, que teria sido cometida pela Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça  estadual.

6. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário do agravante, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
“Anoto, inicialmente, que não desconheço a existência do Tema 712 do Excelso Supremo Tribunal Federal. No entanto, observando que o acórdão recorrido manteve a negativa do redutor inscrito no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, deixo de aplicar a sistemática de precedentes nessa questão. 
Feito esse registro, passo ao juízo de admissibilidade do recurso.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228/RJ (Tema 424), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional. 
Outrossim, o mesmo Sodalício, no Agravo de Instrumento nº 742.460/RJ (Tema 182), decidiu que não possui repercussão geral a questão relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal quando da fixação da pena-base, porque se trata de matéria infraconstitucional. 
Assim, nesses aspectos, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal. 
No mais, o reclamo foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Colendo Supremo Tribunal Federal, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...).
Além disso, diante das matérias aventadas no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário (...).
Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema (...).
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine aos Temas 424 e 182 do Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO, com fulcro no artigo 1.030, V, do Diploma Processual Civil” (fls. 1-5, e-doc. 155).

No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstra, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à ofensa indireta à Constituição da República e à incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal, poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.

Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide na espécie a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente.
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).

7. O Vice-Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual aplicou os Temas 182 e 424 da repercussão geral em relação às alegações referentes à dosimetria da pena e ao cerceamento de defesa.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).
Com a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do
 art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 182 e 424 da repercussão geral.
	
Ainda que fosse possível superar os óbices de inadmissibilidade, o que não se dá na espécie, razão não assistiria ao agravante.

8. O agravante foi denunciado como incurso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), porque, “sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico de drogas, 57 (cinquenta e sete) porções de Cannabis sativa L., com peso de 55,78 gramas, 148 (cento e quarenta e oito) porções de crack, com peso de 91,21 gramas, 150 (cento e cinquenta) porções de cocaína, com peso de 118,74 gramas, 956 (novecentos e cinquenta e seis) porções de cocaína, com peso de 901,91 gramas, 233 (duzentos e trinta e três) porções de Cannabis sativa L., com peso de 161,67 gramas, e R$ 100,00 (cem reais) de origem desconhecida” (fl. 3, e-doc. 2).

Em 18.12.2024, o juízo da Vara Criminal da comarca de Caraguatatuba/SP julgou procedente a Ação Penal n. 1500326-11.2024.8.26.0626, para condenar o agravante pelo crime descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, às penas de cinco anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa (e-doc. 95).

Contra a sentença o agravante interpôs a Apelação Criminal n. 1500326-11.2024.8.26.0626.

Em 29.4.2025, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo agravante e manteve “a r. sentença por seus próprios fundamentos” (fl. 14, e-doc. 133). Estes os fundamentos do acórdão:
“A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, fundada na negativa de oitiva das testemunhas apresentadas fora do prazo legal, não merece acolhimento. Como é cediço, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, o momento processual adequado para o arrolamento das testemunhas de defesa é a resposta à acusação, sob pena de preclusão. No caso em exame, a defesa inicialmente exercida pela Defensoria Pública optou por não arrolar testemunhas naquele momento processual, e a posterior constituição de advogado particular não autoriza, por si só, a devolução do prazo ou a mitigação da regra legal. Destaque-se que a substituição de patrono, por mais legítima que seja, não pode servir de justificativa para tumultuar o andamento processual, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e a estabilidade procedimental. 
Outrossim, não há nos autos comprovação de qualquer prejuízo concreto decorrente do indeferimento do pedido extemporâneo de oitiva, sendo inaplicável a invocação genérica dos princípios do contraditório e da ampla defesa como fundamento para nulidade processual, conforme dispõe o art. 563 do CPP e o princípio do pas de nullité sans grief. O simples fato de o réu estar preso à época tampouco justifica a ausência de requerimento oportuno, sobretudo porque a defensora constituída já havia assumido a causa com tempo hábil para a adoção das providências cabíveis. A alegada inércia da Defensoria Pública, ademais, não foi objeto de comprovação idônea ou de impugnação própria, e a aceitação do feito pela defesa técnica pressupõe o recebimento dos autos no estado em que se encontravam.
Assim, ausente demonstração de efetivo prejuízo e tendo sido respeitado o devido processo legal em sua forma objetiva, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, devendo a tese preliminar suscitada ser rejeitada. 
Afastada a tese preliminar, passo a analisar o mérito (...).
A materialidade delitiva está demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de prisão em flagrante (fls. 11), auto de exibição e apreensão (fls. 24), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 25/26), fotografias (fls. 32, 33, 35, 36 e 42), relatório final (fls. 95/96) e laudo pericial (fls. 135/137). 
Além da coleção probatória produzida, a autoria é inferida especialmente pela prova oral colhida, mais precisamente, pelos depoimentos das testemunhas (fls. 124 mídias importadas aos autos) e não deixa dúvidas de que o apelante praticou o delito em comento, nas condições mencionadas na inicial acusatória (...).
Em juízo, as testemunhas apresentaram versão coerente com aquelas informadas na fase inquisitiva. 
O réu, em solo policial ficou em silêncio. Em juízo, negou a prática do crime. Alegou que foi abordado injustamente pelos policiais, que exigiram dinheiro e, diante da negativa, teriam forjado o flagrante. Afirmou que estava apenas passando pelo local e que a abordagem foi motivada por perseguição, já que os policiais frequentemente o enquadravam devido às suas tatuagens. 
As circunstâncias narradas pelo apelante são incongruentes e inverossímeis, e permitem que se firme a autoria em seu desfavor, sendo de rigor a condenação e, portanto, inviável o pedido de absolvição formulado pela i. Defesa. Além disso, note-se que a autoria está pautada em diversos elementos aptos à condenação do apelante, inclusive judiciais (prova testemunhal), razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas. 
Com efeito, os policiais militares responsáveis pelo flagrante confirmaram, em versão verossímil, que, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, avistaram o réu com uma sacola, que tentou fugir e foi abordado em uma residência desabitada, onde foram apreendidos drogas e dinheiro (...).
Também não há que se falar em nulidade da abordagem e da busca pessoal realizadas pelos policiais militares. Conforme evidenciado nos autos, a ação dos policiais militares ocorreu de forma regular e fundamentada, diante de fundada suspeita decorrente do comportamento do réu, que, ao avistar a viatura policial em local notoriamente conhecido pelo tráfico de drogas, empreendeu fuga carregando uma sacola, vindo a ser abordado no quintal de uma residência desabitada. Tal conduta, por si só, já configura motivo idôneo para justificar a intervenção policial, especialmente em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas. A diligência resultou na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes fracionados e prontos para a venda, além de dinheiro em espécie. Nessas condições, restando demonstrada a justa causa para a revista e posterior prisão em flagrante, afasta-se qualquer alegação de ilegalidade na atuação policial. 
Portanto, inexiste razão para desmerecer o depoimento dos policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade ao apelante. 
E, no confronto de versões, acolhe-se a acobertada pela fé pública, que se mostrou coesa e lógica, caindo por terra a negativa de autoria do apelante. 
Diante dos elementos de convicção proporcionados não merece prosperar o pleito absolutório formulado pela defesa, fundado no art. 386, VII, do CPP, uma vez que o conjunto probatório coligido aos autos é firme e suficiente para sustentar a condenação. Os depoimentos dos policiais militares são harmônicos, coerentes e foram confirmados em juízo, descrevendo com clareza a dinâmica dos fatos, a tentativa de fuga do réu e a localização das drogas tanto em sua posse quanto ocultas no muro da residência. A alegação de perseguição policial carece de respaldo fático e se mostra isolada, desprovida de elementos objetivos capazes de infirmar a veracidade dos relatos policiais, os quais gozam de presunção de legitimidade e fé pública. 
Além disso, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 1,2 kg de cocaína, além de dezenas de porções de crack e maconha, todas fracionadas e prontas para a venda) revela de forma inequívoca o envolvimento do réu com o tráfico ilícito de drogas, não sendo plausível a tese defensiva de inocência ou de mera suposição. O cenário fático é compatível com o comércio de drogas, sendo inviável, portanto, qualquer interpretação que conduza à absolvição. A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas, impondo-se a responsabilização penal do acusado. 
Ainda que não tenha havido pedido expresso de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, é importante afastar desde logo qualquer possibilidade nesse sentido. No caso em tela, o réu foi preso em flagrante com significativa quantidade de entorpecentes, todas fracionadas e embaladas para a venda, além de R$ 100,00 em dinheiro trocado, típico da atividade de tráfico. 
Diante desse contexto, a diversidade e a quantidade das drogas apreendidas, bem como a forma de acondicionamento e a circunstância da prisão em local notoriamente vinculado ao tráfico, afastam por completo a hipótese de uso pessoal. Assim, não há elementos que justifiquem a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, restando plenamente caracterizada a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 
Como se vê, as provas produzidas nos autos, reprise-se, são aptas a comprometer a tese de inocência, bem como permitir a aplicação da sanção estatal. 
Bem firmadas a materialidade e autoria delitivas, passo à análise da dosimetria de pena. 
Em relação à pena-base, há circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois que o acusado trazia consigo e portava considerável quantidade de diversos entorpecentes, justificando a exasperação da pena em 1/6. 
Na fase intermediária, inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena deverá manter-se. 
Na fase final da dosimetria, não se vislumbra a incidência de causas de aumento ou de diminuição da pena, sendo inaplicável, no caso, o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Isso porque a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, fracionados, embalados para venda e localizados tanto em sua posse quanto ocultos no muro da residência, evidencia a dedicação habitual do réu à atividade ilícita, incompatível com a figura do tráfico privilegiado. O volume e a variedade das drogas, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante em local notoriamente conhecido pelo comércio de entorpecentes, revelam que o tráfico constituía verdadeiro meio de vida do acusado, afastando, assim, os requisitos legais exigidos para a concessão do referido benefício. 
Inviável a substituição da pena na forma do artigo 44 do Código Penal. 
De rigor a fixação de regime mais gravoso, à luz do disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal. A gravidade do crime de tráfico de drogas, comparado a hediondo, recomenda a fixação do regime mais gravoso, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esses tipos de delito. 
Sabe-se que o tráfico de drogas é uma espécie de mola propulsora à prática de outros crimes graves. E, é justamente atento a isso, que se impõe tratamento com maior rigor ao traficante, delinquente que, por conclusão lógica, não tem mérito para benesses legais. 
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de criminalidade, indisfarçavelmente tem personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública (...).
Noutro ponto, pedidos de justiça gratuita e isenção de custas devem ser requeridos na fase de execução da sentença, mediante comprovação da incapacidade financeira. 
Ante o exposto, por meu voto, afastada a tese preliminar, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. 
O réu permaneceu preso no curso do processo e inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão” (fls. 5-14, e-doc. 133).

9. Sobre a pretensa afronta ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, sob alegação de insuficiência de provas que atestassem o envolvimento do agravante no delito do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), razão não assiste ao agravante.

Para rever a conclusão firmada pelo Tribunal estadual sobre a materialidade e a autoria, comprovadas pelas provas colhidas e presentes nos autos processuais, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE SEMIABERTO PARA ABERTO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.562.398-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Pleito de absolvição por ausência de provas. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.532.174-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.3.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e desacato. Pleito de absolvição por ausência de provas. Dosimetria da pena. Súmula 279/STF. I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença